Tribunal: TJBA
Processo: 8045123-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045123-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BRASFOAM INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES LTDA Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. EMBARGOS OPOSTOS PARA FINS EXCLUSIVOS DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA 98 DO STJ. NÃO CABIMENTO DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.022 e 1.023 do CPC, são cabíveis apenas quando a decisão embargada contiver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A mera finalidade de prequestionamento não autoriza a integração do julgado na ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. 2. O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões suscitadas no recurso de Agravo de Instrumento, não se evidenciando qualquer vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8045123-93.2025.8.05.0000 (Embargos de Declaração n. 94926173), em que figuram como Embargante BRASFOAM INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES LTDA e como Embargado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.